Tribunal: TJDFT
Processo: 0715216-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715216-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ANTONIO MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wagner Antonio Marques contra "decisão surpresa" proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 191583263 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de improbidade administrativa em seu desfavor movida e em desfavor de Márcia Patrício de Oliveira, Sérgio Luís Lisboa de Almeida e da Federação de Atletismo de Brasília, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, processo n. 0003613-49.2006.8.07.0001, publicou o edital do leilão do imóvel de sua titularidade, sem prévia intimação acerca da planilha de atualização dos cálculos juntada pelo exequente, nos seguintes termos: EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO BEM IMÓVEL (...) DATAS E HORÁRIOS 1o leilão: inicia-se no dia 23 de abril de 2024, às 14h10min, aberto por mais 10 minutos para lances, por valor igual ou superior ao da avaliação. O sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o 1o leilão conforme disposto no art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ. Não havendo lances no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão. 2o leilão: inicia-se no dia 26 de abril 2024, às 14h10min, aberto por no mínimo 10 minutos para lances, que não poderão ser inferiores a50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação conforme decisão ID 174943434 - Pág. 1. O site estará disponível para recepção de lances a partir do encerramento da primeira hasta. Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os USUÁRIOS interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução 236 CNJ de 13 de julho de 2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no site https://infinityleiloes.com.br/e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Não serão admitidos lances remetidos via e-mail. DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel: Apartamento No 301, localizado na SHCES, Quadra 609, Bloco C, Cruzeiro Novo, Brasília-DF, CEP no 70655-693, registrado no Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula n. 65.743. O apartamento está em bom estado de conservação, localizado no terceiro andar do edifício, tem piso em taco na sala, circulação e quartos; cerâmica e azulejo na cozinha, área de serviço e banheiro. Pintura interna está razoável. Portas e janelas estão em estado razoável de conservação. O edifício está em estado ruim de conservação na sua parte externa, com pintura bege desbotada e reboco sem conservação. Na parte interna comum, o edifício foi reformado e está em bom estado de conservação, com piso em mármore e pintura boa. Não possui elevador e nem garagem. Possui grade de metal protetora em volta do prédio, interfone funcionando, grama, plantas e jardim entre a grade e o piso do andar térreo. (ID 172982580 - Pág. 2). A penhora foi deferida conforme decisões de IDs 170604350 e 184707444. AVALIAÇÃO DO BEM: Avaliação em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme ID 172982580 - Pág. 4. FIEL DEPOSITÁRIO: O executado WAGNER ANTÔNIO MARQUES. DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 840.338,91 (oitocentos e quarenta mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), conforme ID 185801109, atualizado até 29/01/2024. Desconstituição de condomínio. ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): As informações referentes à Hipotecas, Cláusulas Restritivas, Bloqueio de Transferência penhoras e Indisponibilidades, quando houver, devem ser consultadas na Certidão de Ônus do imóvel (Certidões de Ônus, ID 107933794 - Pág. 3). DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Não consta dos autos débitos de IPTU/TLP, além de outros valores pendentes de vencimento. Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par. Único do Código Tributário Nacional). CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site https://infinityleiloes.com.br/ Para o cadastro de pessoa física é necessário anexar a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e aceitar os termos do site; se for pessoa jurídica CNPJ, contrato social, RG, CPF do representante legal e comprovante de endereço e aceitar os termos do site (resolução 236/2016 CNJ, Arts. 12 a 14). Os interessados na arrematação, só poderão efetuar lances, após a aprovação do cadastro no site e aceite dos termos do leilão, no prazo máximo de 24 horas da abertura da etapa dos lances. A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. São de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito púbico, se houver. (Art. 901, "caput", § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Cível). Quaisquer despesas com registros, averbações e baixas no Cartório de Registro de Imóveis deverá correr às expensas do arrematante (art. 14 da Lei no 6.015/73 e artigo 8o do Provimento 34 do CNJ). Pagamento e recibo de arrematação: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço e comissão do leiloeiro pelo arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC), através de guia de depósito judicial em favor do Juízo desta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, que poderá ser emitida pelo leiloeiro. A comprovação do pagamento deverá ser encaminhada para o leiloeiro via e-mail:administrativo@infinityleiloes.com.br ou WhatsApp no 61 9 99989923, Com a comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro será lavrado o auto de arrematação para posterior expedição da ordem de entrega do bem móvel ou carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, §1o do Código de Processo Civil). Não sendo efetuado o depósito da oferta, o leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lances imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, com a aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil). Comissão do leiloeiro: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lance (art. 24 do Decreto 21.981/32 e art. 7 da Resolução 236/CNJ). Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese, de desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. Na hipótese de acordo ou remição após a alienação, o leiloeiro fará jus à comissão. Parcelamento: Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar, por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. As propostas de parcelamento deverão conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante em 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel alienado, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento e saldo. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 895, §4o do Código de Processo Civil. Além disso, o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Cabe ressaltar que as propostas de pagamento de lances à vista sempre prevalecerão sobre a proposta de pagamento parcelado, sendo que a apresentação da proposta não suspende o leilão. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor. Sendo em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Por fim, no caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado. Dúvidas e esclarecimentos: contatar com o Leiloeiro pelos telefones (61) 9 9998-9923, ou e-mail administrativo@infinityleiloes.com.br. Ficam os interessados intimados com a publicação do presente edital, que será feita na plataforma de editais do TJDFT (www.tjdft.ius.br). Nos termos do art. 887, §1° do Código de Processo Civil e em site especializado do gestor do leilão e por todos os meios de comunicação por ele escolhidos para maior divulgação da venda. Nos termos do art. 889, § Único do Código de Processo Civil, caso o(s) executado(s) revel e sem advogado nos autos, não seja encontrado para intimação, considera-se intimado por meio do presente edital. Pelo presente, ficam também intimados executados, cônjuges, todos os credores, e outros tantos interessados, eventuais ocupantes, caso não sejam encontrados para intimação, sendo considerados intimados com a publicação do edital conforme lei 5.741/71. Em razões recursais (Id 58021375), alega o agravante, em síntese, a necessidade de ser concedida a antecipação da tutela a fim de suspender o leilão do imóvel de sua titularidade, o qual está designado o dia 23/04/2024, às 14h10min. Afirma ser nula a decisão do magistrado a quo, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Aponta ter sido proferida “decisão surpresa” porque ordenada a publicação do edital do leilão do imóvel de sua titularidade sem que tivesse havido prévia intimação da planilha de atualização dos cálculos juntada pelo exequente. Indica inconsistências nos cálculos apresentados pelo exequente, em 05/02/2024 (Ids 185801108 e 185801109 do processo de referência), no valor de R$ 840.338,91 (oitocentos e quarenta mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). Aduz que o valor pago pela corré/executada Márcia Patrício de Oliveira, em 01/04/2021, foi integralmente abatido apenas na contabilização dos juros, além do que teria sido corrigido monetariamente até 11/01/2013. Verbera contra a planilha também porque contabiliza correção monetária do valor do débito e juros legais de 1% (um por cento) ao mês até 29/01/2024. Consigna não haver condenação ao pagamento de juros na sentença que lhe impôs, e aos demais executados, ressarcir o erário. Diz que a atualização do débito com cobrança de juros ofende os limites da coisa julgada. Lembra estar em execução título judicial constituído por sentença proferida m 3/10/2014 em ação civil pública ajuizada em 21/09/2006. Historia os fatos processuais. Requer o reconhecimento da prescrição. Diz que sua condenação ocorreu passados quase quatorze anos da ocorrência dos fatos. Afirma ter sido proposta a demanda (21/09/2006) quase dois anos após ter o TCDF afirmado a ausência de responsabilidade do agravante e mais de dois anos e seis meses da oitiva realizada pelo MPDFT. Afirma ter impugnado a penhora do imóvel de sua propriedade em 07/12/2021 alegando impenhorabilidade e prescrição. Não se conforma com a rejeição da impugnação que apresentou. Brada terem sido bloqueados valores não foram considerados na planilha atualizada que apresentou o MPDFT. Diz ser desarrazoado o leilão do apartamento de sua propriedade. Ao final, requer: a) o recebimento do presente recurso por ser cabível, adequado e tempestivo, e com o recolhimento das custas; b) a concessão do benefício para a tramitação prioritária do processo, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), pois o Agravante tem idade superior a 60 (sessenta) anos (data de nascimento: 25/04/1951 – Doc. 01); c) o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, assegurados pela Constituição Federal, art. 5o, inc. LXXIV, pelos arts. 98 e seguintes do CPC, conforme fundamentação supra; d) requer-se a concessão de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, para determinar a suspensão do leilão do apartamento do Agravante programado para 23 de abril de 2024, às 14h10min, conforme consta no Edital publicado (ID. 191583263) e determinar a intimação do Exequente para atualizar o valor do cumprimento de sentença nos termos da coisa julgada e intimando os executados sobre os cálculos apresentados antes da expropriação dos bens do Agravante; e) a anulação da decisão atacada por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal de 1988 e contrariando os artigos 7o, 9o e 10, do CPC, representando a abominável “decisão surpresa”, e determinando a suspensão do leilão programado para 23 de abril de 2024, às 14h10min, conforme consta no Edital publicado (ID. 191583263); f) o provimento do presente agravo de instrumento para determinar que o juízo a quo intime a parte exequente a corrigir o valor do cumprimento de sentença e, posteriormente, intime os executados sobre os cálculos apresentados. Requer, ainda, a suspensão do leilão programado para 23 de abril de 2024, às 14h10min, conforme consta no Edital publicado (ID. 191583263); e g) a intimação do Agravado MPDFT para apresentar contrarrazões Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “ Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento ainda não foi apreciado pelo juízo a quo até o momento. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar o recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pelo agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC ( Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o agravante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 58021379). Apresentou também cópia da carteira de trabalho (Id 58022217) e declaração de imposto de renda correspondente aos anos de 2020 a 2022 (Id 58022218 a 58022220). Ora, evidente que tais documentos, por si só, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 58021377), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ao contrário, o agravante colacionou carteira de trabalho (Ids 58022217) que demonstra perceber rendimento mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além das declarações de imposto de renda (Id 58022218 a 58022220) nas quais demonstram rendimento no valor de R$ 1.316,00 mensais a título de aluguel. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora